Tribunal: STJ
Processo: 0002485-10.2005.8.24.0048
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2701485 - SC (2024/0277294-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: CARLOS SANTOS SILVA - SUCESSÃO
AGRAVANTE
: LIDIA BENTO DA SILVA - SUCESSÃO
AGRAVANTE
: LUAN CARLOS SILVA
AGRAVANTE
: ROSANGELA DA SILVA
AGRAVANTE
: WILLIAN CARLOS SILVA
ADVOGADOS
: ISRAEL JONAS FLEITH - SC003127
JONAS KLEBER DA SILVA - SC035573
AGRAVADO
: ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCURADORES
: FELIPE WILDI VARELA - SC020548
HELENA SCHUELTER BORGUESAN - SC047586
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECEBIMENTO
COMO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL E
DA FUNGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO FUNDAMENTO
DA DECISÃO AGRAVADA. DESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. ARTS. 932, III, E 1.021, §1o, DO CPC. SÚMULA 182/STJ
APLICADA, POR ANALOGIA. ACLARATÓRIOS RECEBIDOS COMO
AGRAVO INTERNO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Em homenagem aos princípios da economia processual, da celeridade processual
e da fungibilidade recursal, os embargos de declaração são recebidos como agravo
interno.
2. "Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser
realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes
alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência,
por analogia, da Súmula n. 182 do STJ". (AgInt no AREsp n. 2.067.588/SP, rel.
Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
)
20/8/2024
3. "Verificada a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do CPC
/2015". (AgInt no AREsp n. 2.590.320/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, DJe de
)
15/8/2024
4. Embargos de declaração recebidos como agravo interno a que não se conhece.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
22/05/2025
28/05/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos e
Afrânio Vilela votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA47779303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 30/05/2025 12:08:33
Publicação no DJEN/CNJ de 03/06/2025. Código de Controle do Documento: 5663b482-2671-4c32-a652-c6cb9b81f9c5

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
30 de maio de 2025
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA47779303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 30/05/2025 12:08:33
Publicação no DJEN/CNJ de 03/06/2025. Código de Controle do Documento: 5663b482-2671-4c32-a652-c6cb9b81f9c5

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2701485 - SC (2024/0277294-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: CARLOS SANTOS SILVA - SUCESSÃO
AGRAVANTE
: LIDIA BENTO DA SILVA - SUCESSÃO
AGRAVANTE
: LUAN CARLOS SILVA
AGRAVANTE
: ROSANGELA DA SILVA
AGRAVANTE
: WILLIAN CARLOS SILVA
ADVOGADOS
: ISRAEL JONAS FLEITH - SC003127
JONAS KLEBER DA SILVA - SC035573
AGRAVADO
: ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCURADORES
: FELIPE WILDI VARELA - SC020548
HELENA SCHUELTER BORGUESAN - SC047586
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECEBIMENTO
COMO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL E
DA FUNGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO FUNDAMENTO
DA DECISÃO AGRAVADA. DESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. ARTS. 932, III, E 1.021, §1o, DO CPC. SÚMULA 182/STJ
APLICADA, POR ANALOGIA. ACLARATÓRIOS RECEBIDOS COMO
AGRAVO INTERNO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Em homenagem aos princípios da economia processual, da celeridade processual
e da fungibilidade recursal, os embargos de declaração são recebidos como agravo
interno.
2. "Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser
realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes
alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência,
por analogia, da Súmula n. 182 do STJ". (AgInt no AREsp n. 2.067.588/SP, rel.
Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
)
20/8/2024
3. "Verificada a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do CPC
/2015". (AgInt no AREsp n. 2.590.320/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, DJe de
)
15/8/2024
4. Embargos de declaração recebidos como agravo interno a que não se conhece.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos declaratórios opostos por ROSÂNGELA DA SILVA E
OUTROS, contra decisão monocrática, de minha lavra, que não conheceu do agravo em recurso
especial, por aplicação do enunciado 182 da Súmula do STJ, consoante a seguinte ementa (fl.
1.049):
Documento eletrônico VDA47447992 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 14/05/2025 15:05:58
Código de Controle do Documento: b48f8cda-ff17-4fe2-b597-68cd5f4ebcfa

DIREITO PROCESUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL QUE
NÃO COMBATEU OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
DESCUMPRIMENTO
DO
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE.
INCIDÊNCIA DOS ARTS. 932, III, DO CPC, 253, P. Ú, I, DO RISTJ, E
SÚMULA 182/STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
Em seus embargos, às fls. 1.059-1.069, assim como em sua complementação ao
agravo interno de fls. 1.084-1.095, os recorrentes, em síntese, transcrevem fragmentos de sua
petição de agravo em recurso especial, sob a argumentação de que foram adequadamente
refutados todos os fundamentos da decisão de segundo grau que inadmitiu o apelo especial dos
recorrentes, não se cogitando em aplicação do enunciado 182 da Súmula do STJ à hipótese
presente.
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 1.073-1.076 e 1.099-1.101.
É o relatório.
VOTO
A insurgência não tem como ser conhecida.
Preambularmente, destaque-se que não obstante ser perfeitamente cabível a
oposição de embargos declaratórios contra decisões monocráticas do relator, a jurisprudência
deste Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que tal recurso, quando oposto com o
intuito de conferir efeitos infringentes à decisão embargada e quando inexistir obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, seja recebido como agravo interno. É exatamente o caso
dos correntes aclaratórios.
Com efeito, tendo em conta o teor exclusivamente infringente da pretensão
, e em nome da economia processual e da celeridade, aplico o princípio da
aclaratória
fungibilidade para receber os presentes embargos de declaração como agravo interno.
Destaque-se que, previamente, intimou-se a parte para complementar as razões,
consoante determina o artigo 1.024, §3o, parte final, do Código de Processo Civil, o que foi feito
às fls. 1.084-1.095.
E assim sendo, observa-se que a insurgência não tem como ser conhecida.
O artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil assevera que "incumbe ao
relator (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado
". Idêntica redação consta no artigo 255,
especificamente os fundamentos da decisão recorrida
§4o, inciso I, do Regimento Interno do STJ. Ambos os dispositivos nasceram por inspiração no
enunciado 182 da Súmula do STJ, que reza:
É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada.
O regramento supra mencionado é utilizado para o julgamento unipessoal dos
processos no STJ, que não tenham obedecido o princípio da dialeticidade.
Documento eletrônico VDA47447992 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 14/05/2025 15:05:58
Código de Controle do Documento: b48f8cda-ff17-4fe2-b597-68cd5f4ebcfa

Para o agravo interno, o Código de Processo Civil trouxe a previsão contida no
artigo 1.021, §1o, segundo a qual, "na petição de agravo interno, o recorrente impugnará
especificadamente os fundamentos da decisão agravada". No mesmo sentido é a dicção do artigo
259, §2o, do Regimento Interno do STJ.
Na hipótese em análise, a decisão monocrática de fls. 1.049-1.055, fundou-se na
incidência do enunciado 182 da Súmula do STJ, tendo em vista os recorrentes não terem
refutado suficientemente nenhum dos fundamentos da decisão de segundo grau que inadmitiu
seu recurso especial (1 - não cabe ao Superior Tribunal de Justiça a apreciação de violação à
dispositivos constitucionais; 2 - os artigos 1.196, 1.228, 1.238 e 1.242 do Código Civil não
foram devidamente prequestionados, apesar da oposição de embargos de declaração, atraindo, ao
caso, o óbice da Súmula 211 do STJ; 3 - incidência do óbice da Súmula 283 do STF, por
analogia, considerando que o acórdão recorrido assentou-se em mais de um fundamento
infraconstitucional suficiente e o recurso especial não abrangeu todos eles; 4 - aplicação do
enunciado 126 da Súmula do STJ, que estabelece ser inadmissível a ausência de impugnação,
por meio de recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal, a fundamento
constitucional autônomo do acórdão recorrido; e 5 - incidência do enunciado 7 da Súmula do
STJ, em razão de a contenda demandar reexame fático e probatório dos autos).
Todavia, em sede de agravo interno, os recorrentes limitaram-se a transcrever

fragmentos de sua petição de AREsp, sem, no entanto, refutar concretamente a incidência
do enunciado 182 da Súmula do STJ, e sem demonstrar, de que modo e por intermédio de quais
razões jurídicas teriam obedecido a regularidade formal e o princípio da dialeticidade por
ocasião da interposição do seu agravo em recurso especial.
Desse modo, tem-se que a fundamentação da decisão monocrática proferida no
âmbito deste Tribunal Superior, à míngua de impugnação específica, detalhada, concreta e
pormenorizada, permanece hígida, produzindo todos os efeitos no mundo jurídico.
Note-se que "a parte, ao recorrer, deve demonstrar o desacerto da decisão contra a
qual se insurge, contestando todos os óbices por ela levantados, sob pena de sua manutenção".
(AgRg nos EDv nos EAREsp n. 1.226.428/SP, rel. Min. Jorge Mussi, Corte Especial, DJe de
)
26/5/2020
Assim, "inexistindo impugnação suficiente, como seria de rigor, aos fundamentos
da decisão ora agravada, essa circunstância obsta, por si só, a pretensão recursal, pois, à falta de
contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida". (AgInt no
AREsp n. 1.439.852/MS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de
)
18/3/2020
A respeito do tema, saliente-se que, "em atenção ao princípio da dialeticidade
recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência,
por analogia, da Súmula n. 182 do STJ." (AgInt no AREsp n. 2.067.588/SP, rel. Min. Herman
Benjamin, Segunda Turma, DJe de
)
20/8/2024
Desse modo, "verificada a ausência de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
Documento eletrônico VDA47447992 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 14/05/2025 15:05:58
Código de Controle do Documento: b48f8cda-ff17-4fe2-b597-68cd5f4ebcfa

princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do CPC/2015".
(AgInt no AREsp n. 2.590.320/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
) No mesmo sentido:
15/8/2024
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO MANDO DE SEGURANÇA. RECURSO ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS NO
TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO
FERIADO LOCAL QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO.
COVID-19.
(...)
3. Em observância ao disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC, que reforça o
entendimento já consolidado na Súmula n. 182 do STJ, não se conhece de
.
agravo interno que não impugna os fundamentos de decisão agravada
4. Agravo interno não conhecido.
(AgInt nos EDcl no MS n. 28.813/DF, rel. Min. João Otávio de Noronha,
Corte Especial, DJe de
)
16/8/2024
Ante o exposto, recebo os embargos de declaração como agravo interno e não o
conheço.
É como voto.

Documento eletrônico VDA47447992 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 14/05/2025 15:05:58
Código de Controle do Documento: b48f8cda-ff17-4fe2-b597-68cd5f4ebcfa

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.701.485 / SC
Número Registro: 2024/0277294-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00024851020058240048
Sessão Virtual de
a
22/05/2025
28/05/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: CARLOS SANTOS SILVA - SUCESSÃO
AGRAVANTE
: LIDIA BENTO DA SILVA - SUCESSÃO
AGRAVANTE
: LUAN CARLOS SILVA
AGRAVANTE
: ROSANGELA DA SILVA
AGRAVANTE
: WILLIAN CARLOS SILVA
ADVOGADOS
: ISRAEL JONAS FLEITH - SC003127
JONAS KLEBER DA SILVA - SC035573
AGRAVADO
: ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCURADORES : FELIPE WILDI VARELA - SC020548
HELENA SCHUELTER BORGUESAN - SC047586
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE - DESAPROPRIAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: CARLOS SANTOS SILVA - SUCESSÃO
AGRAVANTE
: LIDIA BENTO DA SILVA - SUCESSÃO
AGRAVANTE
: LUAN CARLOS SILVA
Documento eletrônico VDA47751086 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/05/2025 00:27:05
Código de Controle do Documento: f3928e49-1975-4814-bcc4-7cd4783b5295

AGRAVANTE
: ROSANGELA DA SILVA
AGRAVANTE
: WILLIAN CARLOS SILVA
ADVOGADOS
: ISRAEL JONAS FLEITH - SC003127
JONAS KLEBER DA SILVA - SC035573
AGRAVADO
: ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCURADORES : FELIPE WILDI VARELA - SC020548
HELENA SCHUELTER BORGUESAN - SC047586
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
22/05/2025
28/05/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos e
Afrânio Vilela votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 28 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47751086 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/05/2025 00:27:05
Código de Controle do Documento: f3928e49-1975-4814-bcc4-7cd4783b5295